Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- O Distrito Federal opôs embargos de declaração em razão do v. acórdão que indeferiu o agravo interno, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios no julgamento do recurso.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A controvérsia consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a parte recorrida apresenta resposta ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
4.- A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios quando há atuação da parte adversa, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade.
5.- No caso, a parte recorrida apresentou resposta ao agravo interno, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em razão do trabalho realizado.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC/2015